Tribunal: TJSP
Processo: 2093576-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão de contrato de compra e venda. Indeferimento do pedido de reingresso na posse pela promitente vendedora. Irresignação dos promitentes compradores. Descabimento. Embora haja ausência de registro em cartório da alienação fiduciária do imóvel, o que afasta a aplicação dos dispositivos da Lei de no 9504/1997 (Tema de no 1095), a devolução do imóvel só ocorrerá depois

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão de contrato de compra e venda. Indeferimento do pedido de reingresso na posse pela promitente vendedora. Irresignação dos promitentes compradores. Descabimento. Embora haja ausência de registro em cartório da alienação fiduciária do imóvel, o que afasta a aplicação dos dispositivos da Lei de no 9504/1997 (Tema de no 1095), a devolução do imóvel só ocorrerá depois de declarada a resolução do contrato entre as partes. Impossibilidade de antecipação de julgamento com o reingresso na posse do imóvel da promitente vendedora. Decisão reformada. RECURSO DESPROVIDO.